Tribunal: TJBA
Processo: 8044035-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044035-56.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, FABRICIO ZACCARELLI ASSIS DALTRO, PAULO JOSE OLIVEIRA ALVES, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: THAIS OLIVEIRA TEIXEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABRICIO ZACCARELLI ASSIS DALTRO, PAULO JOSE OLIVEIRA ALVES, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIES 100%. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - No caso em análise, inexistem os vícios apontados pelas embargantes, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões controvertidas, incluindo a alegação sobre o "teto máximo do FIES", a margem de 25% prevista no contrato de financiamento e a responsabilidade das instituições de ensino pelas cobranças complementares.

III - O acórdão embargado fundamentou adequadamente que, ao aderir ao programa FIES, as instituições de ensino sujeitam-se às suas regras, não podendo transferir ao estudante encargos não previstos no contrato de financiamento, especialmente quando este prevê financiamento integral (100%) com margem adicional de 25% para eventuais reajustes.

IV - A alegação de que os valores repassados pelo FIES ficaram aquém da semestralidade real da IES em razão do "teto máximo" foi expressamente analisada e rejeitada no acórdão embargado, com fundamentação jurídica e jurisprudencial robusta.

V - Evidencia-se que a pretensão das embargantes é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, pleiteando novo julgamento sobre questões já definitivamente decididas, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 8044035-56.2021.8.05.0001
, em que são partes Embargantes
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.
e Embargado
THAIS OLIVEIRA TEIXEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.